Tribunal: TJES
Processo: 0000814-45.2014.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000814-45.2014.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALDIR SILVA DA NEIVA

APELADO: ARTESANATO DE FOGOS PIROCOLOR LTDA

RELATOR(A): DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000814-45.2014.8.08.0059

APELANTE/APELADO:
ARTESANATO DE FOGOS PIROCOLOR LTDA

APELADO/APELANTE:
WALDIR SILVA DA NEIVA

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE FUNDÃO - DR. MARCO AURÉLIO SOARES PEREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FABRICANTE. FOGOS DE ARTIFÍCIO. ACIDENTE DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO DO PRODUTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ARTESANATO DE FOGOS PIROCOLOR LTDA contra sentença da Vara Única de Fundão que, em ação indenizatória por danos morais, julgou procedente o pedido formulado por WALDIR SILVA DA NEIVA em razão de acidente ocorrido durante o manuseio de fogos de artifício. A fabricante sustentou sua ilegitimidade passiva e, no mérito, alegou inexistência de defeito no produto e ocorrência de culpa exclusiva da vítima. O autor interpôs recurso adesivo visando à condenação em lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a fabricante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil objetiva da fabricante pelo acidente narrado; e (iii) determinar se restou configurada culpa exclusiva do consumidor apta a romper o nexo causal e afastar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva, pois testemunhas da Defesa Civil identificam a marca “Pirocolor” no local do acidente e recolhem embalagens do produto, além de a própria requerida admitir fabricar artefatos daquela espécie.

4. Reconhece-se que a responsabilidade do fabricante, nos termos do art. 12 do CDC, é objetiva, mas não absoluta, podendo ser afastada nas hipóteses do § 3º do referido dispositivo, inclusive por culpa exclusiva do consumidor.

5. Afirma-se que o nexo causal constitui pressuposto indispensável da obrigação de indenizar, mesmo sob o regime objetivo, sendo afastado quando comprovada a inexistência de defeito ou a ocorrência de causa excludente.

6. Valoriza-se a prova pericial técnica, que conclui ser tecnicamente impossível a dinâmica do acidente narrada pelo autor em condições normais de funcionamento do artefato, demonstrando que o produto apresenta eficiência e prestabilidade.

7. Constata-se que os danos descritos somente são possíveis mediante erro de uso, em desconformidade com as instruções de segurança constantes na embalagem, as quais proíbem posicionar o corpo sobre o foguete e determinam acionamento em superfície plana com afastamento imediato.

8. Reconhece-se que a inobservância das instruções de segurança e o manuseio inadequado do produto configuram culpa exclusiva do consumidor, rompem o nexo causal e afastam o dever de indenizar.

9. Conclui-se, diante da inexistência de defeito de concepção, fabricação ou comercialização e da prevalência da prova técnica sobre relatos testemunhais incompatíveis com critérios científicos, pela improcedência dos pedidos, restando prejudicado o recurso adesivo do autor quanto aos lucros cessantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso da ré provido e recurso adesivo do autor desprovido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva do fabricante prevista no art. 12 do CDC pode ser afastada quando comprovada a inexistência de defeito no produto e a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor. 2. A prova pericial técnica, fundada em critérios científicos e ensaios controlados, prevalece sobre relatos testemunhais quando demonstra a impossibilidade material da dinâmica do acidente narrado. 3. A inobservância das instruções de segurança constantes na embalagem de artefato explosivo configura culpa exclusiva do consumidor e rompe o nexo causal.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 12 e § 3º, II e III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000220884449001, Rel. Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado), j. 07.07.2022; TJ-ES, Apelação Cível nº 50097755320228080011, Rel. Desª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 21.02.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 10063428820188260451, Rel. João Antunes, j. 04.11.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5006308-96.2017.8.13.0433, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 06.12.2023; TJPR, Apelação nº 0004387-49.2008.8.16.0069, Rel. Des. Domingos Ribeiro da Fonseca, j. 06.09.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso da re e recurso adesivo do autor desprovido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000814-45.2014.8.08.0059

APELANTE/APELADO:
ARTESANATO DE FOGOS PIROCOLOR LTDA

APELADO/APELANTE:
WALDIR SILVA DA NEIVA

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE FUNDÃO - DR. MARCO AURÉLIO SOARES PEREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

A controvérsia devolvida à apreciação jurisdicional circunscreve-se à verificação da responsabilidade civil da fabricante de fogos de artifício pelo evento danoso que vitimou o autor, à análise da eventual configuração de excludente fundada na culpa exclusiva da vítima e, por fim, à delimitação da extensão dos danos suportados e do correspondente dever de indenizar.

Inicialmente, sustenta a apelante, prejudicialmente ao mérito, sua ilegitimidade passiva ao argumento de que não haveria prova nos autos de que o artefato explosivo seria de sua fabricação. Segundo se depreende, contudo, as testemunhas oculares ouvidas em juízo, que atuavam na Defesa Civil no momento do evento, foram enfáticas ao identificar a marca "Pirocolor" no local e recolher as embalagens dos produtos utilizados. Ademais, a própria requerida admitiu fabricar artefatos daquela espécie.

Tendo em vista que a identificação do produto no local do acidente foi corroborada por depoimentos consistentes de agentes públicos, não prospera a tese defensiva. Portanto, rejeito a prejudicial de mérito arguida.

No mérito, como delineado, a insurgência submetida a esta instância revisora volta-se à apuração da responsabilidade civil da fabricante de fogos de artifício pelo acidente suportado pelo autor, à verificação da eventual configuração de culpa exclusiva da vítima como causa excludente do dever de indenizar e à precisa delimitação da extensão dos danos experimentados.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido de danos morais sob o fundamento de que a responsabilidade do fabricante é objetiva e que a prova testemunhal confirmou o nexo causal e a observância das normas de segurança pelo autor.

Como cediço, a responsabilidade objetiva prevista no art. 12 do CDC é afastada quando provada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Como se depreende, o nexo causal é pressuposto indispensável da obrigação de indenizar, mesmo no regime de responsabilidade objetiva. Inexistindo relação de causa e efeito entre o defeito do produto e o dano, ou comprovada a inexistência de defeito, a exoneração da responsabilidade é medida impositiva, conforme inteligência do art. 12, §3º, incisos II e III, do CDC.

Acerca da matéria, a jurisprudência pátria é assente no sentido de que a culpa exclusiva da vítima constitui causa excludente da responsabilidade civil, inclusive sob a égide do regime objetivo, porquanto tem o condão de romper o nexo de causalidade entre a conduta atribuída ao fornecedor e o dano experimentado, na medida em que este decorre, de forma direta e determinante, de comportamento imputável ao próprio lesado. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS DA RESPONSABILIDADE. -
A culpa exclusiva da vítima é excludente da responsabilidade civil, mesmo na sua forma objetiva, pois afasta o nexo de causalidade entre a conduta da requerida e o dano, já que este teria sido causado pelo próprio prejudicado.
V.V .P. (TJ-MG - AC: 10000220884449001 MG, Relator.: Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado), Data de Julgamento: 07/07/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2022)

No mesmo sentido, esta Egrégia Corte já decidiu que a responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, não se reveste de caráter absoluto, podendo ser elidida nas hipóteses expressamente contempladas no § 3º do referido dispositivo, dentre as quais se insere a culpa exclusiva de terceiro, circunstância que, ao romper o nexo causal, afasta o dever de indenizar.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUTO ALIMENTÍCIO VENCIDO . INTOXICAÇÃO ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. CULPA EXCLUSIVA DO COMERCIANTE . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por CAMIL ALIMENTOS S .A. contra sentença que, em ação indenizatória, condenou solidariamente as requeridas ao ressarcimento de valores pagos por produto alimentício, danos materiais e danos morais em decorrência de intoxicação alimentar causada por produto vencido. Na origem, os autores alegaram que o consumo do queijo parmesão ralado da marca Santa Amália, adquirido no supermercado requerido, resultou em intoxicação alimentar na terceira autora, sendo requerida a restituição do valor pago pelo produto e indenizações por danos materiais e morais. A sentença de primeira instância reconheceu a responsabilidade solidária entre as requeridas . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão cinge-se em determinar se o fabricante pode ser responsabilizado pelos danos causados por produto vencido disponibilizado ao consumidor pelo comerciante. III . RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Código de Defesa do Consumidor ( CDC) estabelece a responsabilidade objetiva do fabricante por defeitos dos produtos (art. 12), salvo nas hipóteses previstas no § 3º, como a culpa exclusiva de terceiro.
4 . A prova documental demonstra que o produto foi fabricado e entregue ao comerciante dentro do prazo de validade, sendo inviável ao fabricante fiscalizar a manutenção do produto após a entrega. 5. Configura-se a culpa exclusiva do comerciante, que negligentemente manteve o produto vencido à disposição dos consumidores, conforme inciso III, § 3º do art. 12 do CDC, afastando-se, portanto, a responsabilidade do fabricante . 6. A configuração do dano moral pressupõe ato ilícito e responsabilidade. Como afastada a responsabilidade do fabricante, inexiste fundamento para a condenação deste ao pagamento de indenizações por danos morais ou materiais. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O fabricante não responde pelos danos causados ao consumidor decorrentes de produto alimentício vencido quando comprovada a culpa exclusiva do comerciante que negligentemente manteve o item à disposição para venda . 2.
A responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 12 do CDC pode ser afastada nas hipóteses do § 3º do mesmo artigo, como a culpa exclusiva de terceiro.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50097755320228080011, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 21/02/2025)

No caso, observa-se um conflito entre a prova testemunhal, que descreveu o manuseio correto do artefato , e a robusta prova técnica pericial. O laudo pericial (subitem 6.2) foi categórico ao afirmar que a dinâmica do acidente narrada pelo autor é "tecnicamente impossível" de ocorrer em condições normais. A perícia demonstrou que, fisicamente, as doze bombas pequenas não poderiam ser projetadas enquanto a bomba maior permaneceria inerte dentro do cartucho para explodir retardadamente na mão do usuário.

Ademais, os testes periciais evidenciaram que o produto possui eficiência e prestabilidade, e que a ocorrência de danos como os sofridos pelo autor só é possível mediante erro de uso, contrariando as instruções de segurança contidas na embalagem. Importante salientar que a embalagem continha instruções claras, como a proibição de posicionar o corpo sobre o foguete e a necessidade de acionamento em superfície plana com afastamento imediato.

Com efeito, a inobservância das instruções de segurança e o manuseio do artefato em desacordo com a finalidade e o modo de utilização previstos pelo fabricante revelam conduta apta a romper o nexo causal, caracterizando a excludente da culpa exclusiva do consumidor e afastando, por conseguinte, o dever de indenizar.

Deste modo, no presente caso, a prova técnica, fundada em critérios científicos e ensaios controlados, ostenta superior força persuasiva quando confrontada com relatos testemunhais que descrevem dinâmica fática reputada inviável pelo
expert
,devendo-se reconhecer que, diante de fenômeno cuja possibilidade material é afastada por fundamentos científicos consistentes, deve prevalecer o juízo técnico.

Em casos análogos, a jurisprudência pátria tem assentado que, embora aplicáveis as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor pressupõe a demonstração do defeito de concepção, fabricação ou comercialização do produto, o que, ausente no caso concreto, inviabiliza o reconhecimento do acidente de consumo. Ademais, quando a perícia técnica realizada indica a má utilização do produto, resta configurada a culpa exclusiva do consumidor, apta a romper o nexo causal, nos termos do art. 12, § 3º, do CDC, afastando-se, por conseguinte, o dever de indenizar. Confira-se

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL -RESPONSABILIDADE CIVIL - FOGOS DE ARTIFÍCIO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL, ESTÉTICO E LUCROS CESSANTES. 1. Cerceamento de defesa na definição do cerne da controvérsia – Inocorrência. 2 . Alegação de explosão de fogos de artifício por defeito do produto e falha de comercialização culminando na perda de quase a totalidade do membro afetado. Acidente de consumo por defeito de concepção e comercialização não demonstrado no caso concreto, ainda que aplicáveis as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
Má utilização do produto admitida desde a narrativa exposta na petição inicial. Culpa exclusiva do consumidor que rompe o nexo causal (art . 12, § 3º do CDC). 3. Sentença de improcedência mantida.
Recurso improvido . (TJ-SP - Apelação Cível: 10063428820188260451 Piracicaba, Relator.: João Antunes, Data de Julgamento: 04/11/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE COM FOGO DE ARTIFÍCIO (FOGUETE) - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - INOBSERVÂNCIA DAS INSTRUÇÕES DE USO. Para o reconhecimento do direito à reparação civil, exige-se ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano. Configura excludente de responsabilidade do fornecedor de produtos a culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 12, § 3º, III, do CDC .
Reconhece-se a ocorrência de culpa exclusiva da vítima em razão do mau uso de fogo de artifício, em desconformidade com as instruções de segurança.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5006308-96.2017.8 .13.0433, Relator.: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 06/12/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MANUSEIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS - AMPUTAÇÃO DE MEMBRO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA VERIFICADA - INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO E NORMAS DE SEGURANÇA CONSTANTES NA EMBALAGEM - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO - PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Ignoradas as normas de segurança expressamente estampadas na embalagem de artefato explosivo (ainda que de finalidade recreativa), não há responsabilizar-se - malgrado as gravíssimas lesões corporais resultantes - a empresa fornecedora porquanto caracterizada, quantum satis, a culpa exclusiva do consumidor.
(TJPR - 10a C.Cível - 0004387- 49.2008.8.16.0069 - Cianorte - Rel.: Desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca - J. 06.09.2018).

Nesse contexto, entendo pela reforma da sentença, na medida em que a prova dos autos demonstra a inexistência de defeito no produto e a ocorrência de manuseio inadequado como causa determinante do infortúnio, o que afasta o dever de indenizar da fabricante. Por via de consequência, resta prejudicado o recurso adesivo do autor que visava a condenação em lucros cessantes.

Do exposto,
conheço dos recursos e dou provimento à apelação da ré e nego provimento ao recurso adesivo do autor,
para reformar integralmente a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Custas processuais e honorários advocatícios pelo autor, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita já deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.